Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006409-26.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, que, na ação de no 0007267- 45.2016.811.0013, movida pelo ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS, indeferiu impugnação ao laudo pericial relativo a expurgos inflacionários e homologou-o.
Aduz o agravante que há “excesso vultoso de execução e erros de cálculos no Laudo” (sic).
Ressalta que “referente aos valores apresentados no laudo pericial em resposta ao quesito no 4 realizada pela parte exequente pág. 287. Foi visto que a mesma encontrou a diferença de Cr$ 85.974,17 sobre a cédula no 88/00061-3 e de Cr$ 91.432,81 sobre a cédula 88/00195-4. Esses valores se tratam da diferença entre os valores da porcentagem de 84,32% aplicada pelo Banco do Brasil S/A em decorrência da atualização monetária e a porcentagem de 41,28% definida pelo Recurso Especial no 1.319.232” (sic).
Anota que “verificou-se que através do Recurso Especial no 1.319.232, foi definido que os valores das atualizações monetárias referente às operações de créditos rurais em “MARÇO DE 1990” devem ser atualizados pela porcentagem de 41,28% e não pela porcentagem de 84,32% como era de comum atualização realizada pelo banco. Desta forma divergimos dos valores apresentados pelo laudo pericial, haja vista que o mesmo extraiu os valores para cálculo, referente à atualização monetária de “ABRIL DE 1990”, conforme apresentados nos anexos no I e II do laudo pericial. O que em meu entendimento está divergente do que se definiu na decisão do Recurso Especial no 1.319.232, conforme imagem a seguir, inserida de parte da decisão que pode ser consultada na integra nos autos processo” (sic).
Registra que “os valores a serem utilizados para o cálculo da diferença das porcentagens, são os valores que constam nos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil S/A nos autos referentes ao período de Março/1990, sendo assim, chegou-se aos seguintes valores: para a Cédula no 88/00061-3, o valor da diferença encontrada é de Cr$ 36.227,96, e para Cédula no 88/00195-4, o valor da diferença encontrada é de Cr$ 38.523,21. Esses valores serão apresentados assim como a memória do cálculo nos anexos I e II deste Parecer Técnico (sic).
Afirma que “em estudo, constatou-se que, o valor encontrado da diferença devida ao requerente do processo, atualizados e corrigidos monetariamente durante todo o período e aplicando as atualizações de moedas e planos econômicos no decorrer do período, pode-se chegar aos seguintes valores: para a Cédula no 88/00061-3 o valor atualizado monetariamente para a moeda atual em vigor, atualizada conforme INPC/IBGE e incorridos juros de mora é de: RS 12.346,44, e para a Cédula no 88/00195-4 o valor atualizado monetariamente para a moeda atual em vigor, atualizada conforme INPC/IBGE e incorridos juros de mora é de: R$ 13.074,92” (sic).
Com estes argumentos, “requer o Banco/Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, seja determinada a realização de nova perícia contábil, haja vista os vícios de cálculos contidos no Laudo Impugnado” (sic).
Comprovou o recolhimento do preparo, conforme Certidão de Id. 123854480.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início o agravante visa a suspensão dos efeitos da decisão recorrida que indeferiu a impugnação ao laudo pericial relativo a expurgos inflacionários, homologando-o.
Importante destacar que para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso a Cédula Rural Hipotecária no 88/00061-3 e a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00195-4, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).
No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Posteriormente, foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, senão veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 1022 e 1025 do CPC/2015, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O efeito suspensivo de um recurso é aquele capaz de obstar a imediata eficácia da decisão por ele impugnada, identificando-se o prolongamento do estado de ineficácia da sentença, que se confirma sempre que, de fato, interposto o recurso dotado daquele efeito.
3. A extensão objetiva do efeito suspensivo calha exatamente com a extensão conferida ao efeito devolutivo, haja vista a plena possibilidade de o recorrente não ter interesse em rediscutir todos os pontos da decisão judicial questionada. Isso, porque, as decisões judiciais são complexas, dotadas de provimentos formados por partes autônomas, que se apresentam segmentados em capítulos, aptos a serem atacados individualmente
4. Ação civil pública, cuja sentença de procedência, confirmada pela egrégia Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.319.232/DF), originou a execução individual provisória, que se pretende, por meio deste recurso especial, seja mantida suspensa, na forma em que decidido em tutela provisória (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF).
5. Tutela provisória com pedido de efeito suspensivo, para que a execução individual da sentença proferida na ação civil fosse obstada, tendo em vista que o objeto dos embargos de divergência consiste na definição do índice de correção monetária a ser fixado para a determinação do quantum a ser executado.
6. Necessidade evidente de suspensão da execução, por inexistência de definição dos índices de correção e juros que deverão compor o valor a ser executado.
7. Recurso especial provido para determinar a suspensão da execução provisória em curso, até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF).” (STJ - REsp 1.732.132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2018) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITOS PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SUSPENSÃO TOTAL. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É necessária a suspensão integral do cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, tendo em vista o efeito suspensivo conferido ao EREsp no 1.319.232/DF, no qual se discute o índice de correção monetária a ser fixado para determinação do valor a ser executado, o que obsta o trâmite da execução individual da sentença proferida na ação coletiva. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1820811/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
Dessa forma, tendo em vista que ainda não houve o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no Resp no 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índice de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Neste sentido decidiu, também, a Ministra Maria Isabel Galotti em decisão monocrática publicada em 18/11/2019 nos autos do Resp no 1.804.543/RS interposto pelo Banco do Brasil S/A, cujo teor foi o seguinte:
“A parte recorrente alega que a tramitação do presente feito deve ser sobrestada (suspensa) em face da matéria ser objeto do Recurso Especial 1.319.232-DF, ainda pendente de julgamento.
Inicialmente, verifico que perante a Corte de origem a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução provisória da sentença da ação civil pública proposta em 1994 pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
No julgamento do Recurso Especial 1.732.132/RS ficou assentada a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação civil pública 94.008514-1, diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos em tais autos.
(...)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para suspender a execução até o julgamento dos embargos de divergência aludidos ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a eles foi atribuído.”
Aliás, questão assemelhada foi recentemente analisada por esta Magistrada quando do julgamento do RAI no. 1016439-57.2021.8.11.0000, que transitou em julgado no dia 05/04/2022, de modo a reforçar o entendimento aqui esposado, cuja ementa foi assim redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.0008514-1 – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, BEM COMO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
“Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).”
Logo, a liquidação de sentença ajuizada pelo exequente/agravado deve ser suspensa, devendo-se aguardar o julgamento dos embargos de divergência ou a retratação quanto ao efeito suspensivo concedido.
Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, inc. I do CPC), bem como, solicite-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora